Tribunal: TJES
Processo: 5002307-43.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002307-43.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVANIR MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Não vislumbro nos autos elementos a afastar a condição de hipossuficiência do recorrente, motivo pelo qual, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Refere-se a recurso inominado interposto por Alvanir Martins dos Santos em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de pagamento de seguro prestamista (dano material) e dano moral.

Em breve síntese, alega o autor que possui seguro contra acidentes junto a recorrida, sendo que na data de 28/03/2020, acidentou-se. Em razão disso, acionou a seguradora para pagamento do prêmio. Em sede recursal informa que apenas teve ciência da destinação do valor indenizatório após finalizada a exposição do termo.

Irresignado, requer a reforma a sentença ao argumento de encontra-se estampado no contrato a cláusula sobre incapacidade física total e temporária por acidente ou doença, e o recorrente, por ter o mínimo de conhecimento, foi levado ao desvio de entendimento. Assim, diante das informações insuficientes, resta evidenciada a prática abusiva.

Todavia, em que pese a irresignação do recorrente, tenho que o seu recurso não merece provimento.

Isso porque, a matéria aventada pelo recorrente configura-se clara inovação recursal, porquanto, a tese de práticas abusivas, informações insuficientes e inadequadas, que levaram a parte a aderir o contrato de seguro prestamista não foi discutida no primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente em rechaçar, de forma veemente, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de ser deflagrada a supressão de instância. O recorrente trouxe nas razões de apelação matéria diversa da tratada nos autos. Inteligência do art. 1013 do CPC/15. 2) Recurso não conhecido. (TJ-ES - APL: 01211832020118080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 31/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

Não obstante isso, ainda que possível a referida inovação recursal, inexiste nos autos comprovação da ausência de ciência da parte quanto ao objeto contratado, sobretudo, considerando o documento de apólice apresentada pelo próprio recorrente junto a inicial, onde consta a informação precisa de que o beneficiário sempre será o representante do seguro, neste caso, Lojas Simonetti LTDA, vide anexo id 366536 - Pág. 2.

Diante do exposto,
NEGO
provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença fustigada.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. No entanto, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.